Tribunal: TJMT
Processo: 0013854-92.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013854-92.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSANGELA DE FATIMA TRIZOTTE MAIA - CPF: 460.524.889-72 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), CLOVIS HOLZ - CPF: 157.152.561-00 (APELADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (APELANTE), GILDO LEOBINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 008.575.493-59 (ADVOGADO), ALAERSON FORTES FERRAZ - CPF: 108.367.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 419.847.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 904.380.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBATROZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.454.803/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
–

PROCEDÊNCIA –
PROPRIEDADE COMPROVADA POR MATRÍCULAS REGISTRADAS
–
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
OCUPAÇÃO INJUSTA
DA REQUERIDA

–
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
–
VALOR
DE LOCAÇÃO

–
CABIMENTO
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A imissão na posse é medida que se impõe quando comprovada a propriedade mediante registro imobiliário válido, que goza de presunção de veracidade e legitimidade até prova em contrário, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

2
. O laudo pericial que atesta a regularidade das matrículas e a correta localização dos imóveis, elaborado por profissional habilitado e nomeado pelo juízo, possui presunção de veracidade, especialmente quando as impugnações apresentadas carecem de fundamentação técnica adequada.

3
. É devida indenização por perdas e danos, na forma de valor
de locação
, quando comprovada a ocupação injusta do imóvel, impedindo que o legítimo proprietário exerça seus direitos dominiais.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ES
T DE MT
–
FETAGRI

contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Imissão
de Posse
ajuizada por
ROSANGELA DE FÁTIMA TRIZOTE MAIA e CLOVIS HOLZ,
para
(i)
declarar o direto dos autores à posse do imóvel,
determinando a expedição do mandado de imissão na
p
osse
e
(
ii
)
condenar a requerida ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 600,00 mensais, desde a citação até a efetiva desocupação do imóvel
, nos termos dos artigos 582 e 884 do Código Civil.
Condenou
-a
, ainda,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega que há conexão e prevenção com a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Registral
no
106/2010 (registro de tombamento no 17319-80.2009.811.0002), em trâmite na mesma 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
.

Sustenta
a legitimidade de sua posse, exercida há mais de 30 anos sobre área adquirida em 1973, onde mantém estrutura sindical destinada à formação de trabalhadores
e que os títulos apresentados pelos
autores são ilegítimos, pois derivam de
alienações realizadas sem autorização de assembleia geral, contrariando os
arts
. 549 e 550 da CLT, os
arts
. 215, §1o, IV e 220 do Código Civil e o Estatuto da FETAGRI
.

A
ponta
a nulidade da prova pericial,
a qual foi
realizada sem os necessários cálculos aritméticos, estudos geoprocessamento e referências geodésicas
, bem como a
i
legitimidade do pedido de perdas e danos, pois os apelados jamais teriam exercido posse sobre os bens.

Ao final, requer o provimento do recurso e
a anulação da
sentença para que se realize uma nova perícia. Subsidiariame
n
te, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
291575405
, pelo desprovimento do recurso.

Determinada a conexão
dos autos

com o RAC no
0017319-80.2009.8.11.0002
, este teve
seu seguimento negado
, em razão da ausência de pagamento do preparo.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos,
que
ROSANGELA DE FÁTIMA TRIZOTE MAIA e CLOVIS HOLZ
ajuizaram
Ação de Imissão de Posse
em face de
FEDERAÇÃO DOS TRABALHA
DORES NA AGRICULTURA – FETRAGRI,
alegando, em síntese, serem legítimos proprietários de duas áre
as de terras situadas na Av. Capão Grande, na Comarca de Várzea Grande/MT, com áreas de 2.722,00 m2 e 798,75 m2, devidamente registradas sob as matrículas no 49.176 e 48.526, do 1o Serviço Notarial e de Regis
t
ro da Comarca de Várzea Grande.

Sustent
aram
que tais imóveis foram adquiridos pela empresa
RTK Comércio de Metais Não Ferrosos Ltda, mediante escrituras públicas de compra e venda lavradas e registradas no cartório competente em 2010.

Aduziram que após promover a regularização da propriedade, incluindo o pagamento de tributos, os autores
decidiram tomar posse das áreas no mês de junho de 2011, sendo, contudo, impedidos por funcionários da parte requerida, que alegaram possuir ordem judicial de interdito proibitório expedida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, processo este movido pela requerida contra terceiros.

Relataram que a posse da parte requerida é injusta, pois esta, mesmo tendo alienado o imóvel em 2005, permanece ocupando-o sem qualquer contraprestação, desrespeitando o direito constitucional de propriedade garantido no art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal.

Requereram o deferimento liminar de tutela antecipada para que sejam imit
i
dos
imediatamente na posse dos imóveis e, ao final, a procedência da ação com a condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos, arbitrados em R$ 600,00 mensais, correspondentes ao valor locativo dos imóveis.

No ID no
291575351
– fls. 129/173 foi
concedida a tutela para imitir os autores na posse do imóvel.

Contra essa decisão a requerida interpôs
Agravo de Instrumento
, em que foi concedido efeito suspensivo (ID no
291575352
– fls. 202/203)
e no mérito
,
provido (
ID no
291575372
– fls. 782/
784).

Contestação foi ofertada no ID no
72483998 – pág. 10/20,
alegando
, preliminarmente, a conexão com a Ação de Nulidade de Ato Registral
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/M. No mérito, aduz
que é legítima proprietária e possuidora de área remanescente de 17,6666 hectares situada na Av. Capão Grande, Várzea Grande/MT, adquirida em 19/03/1973
. E, ao final requer a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
291575372
– fls. 785/789.

Despacho saneador
no ID no
291575372
– fls. 79
8
, reconhecendo a conexão com a Ação de Nulidade de Ato Registral, deferindo a prova pericial.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada no ID no
291575373
– fls. 835.

Laudo Pericial
juntado no
ID no
291575374

–

fls. 893,
ID
291575375
– fls.
898/939.

Rejeitada a impugnação ao laudo pericial (ID no
291575392
).

Memoriais finais pelas partes (ID no
291575393
e
291575394
).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Ester
Belem
Nunes julgou
procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

A ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.

Nos termos do art. 1
.
228 do CC/02
,
a ação de imissão de posse possui cunho essencialmente dominial e se destina à tutela do direito do proprietário
de reivindicar a coisa das mãos de quem injustamente a detenha ou possua, ao afirmar que
"o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

A demanda de imissão de posse não se trata de ação em que se discute a posse, tendo em vista que
o deman
dan
te é proprietário que jamais exe
r
ceu a posse direta do imóvel reivindicado.

Portanto, a ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA - PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA DE TERCEIROS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
A ação de imissão na posse trata-se de um remédio processual para a parte que adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse, notadamente em razão do alienante ou terceiro resistirem em entregá-la.
(...)."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.086252-4/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da sumula em 17/12/2019)
destaquei

No caso, o
s apelados comprovaram ser proprietários dos imóveis descritos nas matrículas no 49.176 e 48.526, regularmente registradas no 1o Serviço Notarial e de Registros da Comarca de Várzea Grande, adquiridos pela empresa RTK Comércio de Metais Não Ferrosos Ltda. mediante escrituras públicas de compra e venda lavradas e registradas no cartório competente em 2010.
Vejamos
(ID no
291574897
– Pág. 24/35):

O registro imobiliário, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, goza de presunção de veracidade e fé pública, sendo oponível contra terceiros até prova em contrário. Essa presunção somente pode ser afastada mediante decisão judicial transitada em julgado que reconheça a nulidade do registro.

A apelante alega que os títulos apresentados pelos apelados derivam de alienações realizadas sem autorização de assembleia geral, contrariando os
arts
. 549 e 550 da CLT, os
arts
. 215, §1o, IV e 220 do Código Civil e o Estatuto da FETAGRI.

Contudo, tal alegação não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos registros imobiliários, especialmente considerando que a discussão sobre eventual vício nas alienações encontra-se no bojo da
A
ção de
N
ulidade de
A
to
R
egistral
no
0017319-80.2009.8.11.0002
,
julgada improcedente,
cujo
Recurso de Apelação Cível
teve seu seguimento n
egad
o
, em razão de ausência
de preparo.

Nesse contexto,
considerando
a presunção de validade dos registros imobiliários, não cabe, em sede de ação de imissão de posse, o reconhecimento de nulidade de negócio jurídico que deu origem ao registro.

Ademais, a perícia judicial realizada nos autos foi conclusiva ao afirmar que: a) os imóveis descritos nas matrículas no 49.176 e no 48.526 estão localizados exatamente dentro dos limites descritos em seus respectivos registros; b) as áreas foram desmembradas da matrícula no 33.719 e não apresentam qualquer deslocamento ou irregularidade documental; e c) não há elementos que indiquem sobreposição ou inconsistência nos títulos apresentados pelos autores.

Essas conclusões corroboram a regularidade dos registros imobiliários dos apelados e a ausência de vícios aparentes nos títulos que amparam a sua pretensão possessória.

Portanto,
estando comprovada nos autos a propriedade d
os autores/apelados
,
com matrículas registradas,
deve ser reconhecido o seu direito à imissão de posse.

Lado outro, a apelante
impugna o laudo pericial, alegando que o perito não realizou os necessários cálculos matemáticos, estudos de geoprocessamento e referências geodésicas.

Contudo, a impugnação apresentada carece de fundamentação técnica adequada, limitando-se a questionar aspectos metodológicos sem demonstrar efetivamente a existência de erro ou imprecisão nas conclusões periciais.

O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado e nomeado pelo juízo, gozando de presunção de veracidade nos termos do art. 473 do CPC. O perito utilizou metodologia adequada ao escopo da perícia, baseando-se na análise documental das matrículas e memoriais apresentados nos autos, análise de imagens orbitais e elaboração de mapas ilustrativos.

A alegação de que o perito deveria ter utilizado softwares específicos como
ArcGIS
ou QGIS, ou apresentado arquivos brutos de GPS
geodésico, não encontra respaldo legal, uma vez que a metodologia a ser empregada na perícia é de escolha do perito, desde que adequada ao objeto da prova e fundamentada tecnicamente.

Ademais, a apelante não apresentou laudo técnico divergente ou indicou assistente técnico para acompanhar a perícia, limitando-se a impugnar genericamente as conclusões do perito judicial.

Portanto, não há razão para invalidar o laudo pericial, que foi conclusivo ao confirmar a regularidade dos registros imobiliários dos apelados e a correta localização dos imóveis.

No que tange
às
perdas e danos
,
a apelante alega que
os apelados não fazem jus à indenização por perdas e danos, pois jamais teriam exercido posse sobre os bens.

Contudo, nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização por perdas e danos abrange não apenas o que o lesado efetivamente perdeu (danos emergentes), mas também o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

No caso em análise, os apelados foram impedidos de exercer seu direito de propriedade sobre os imóveis em razão da ocupação injusta pela apelante, o que configura dano indenizável na forma de lucros cessantes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o possuidor de má-fé deve indenizar o proprietário pelos frutos percebidos e pelos que poderia ter percebido caso estivesse na posse legítima do bem, nos termos do art. 1.216 do Código Civil.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. POSSE INJUSTA. MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA (
ART .
186 E 927 /CCB). PERDAS E DANOS. ALUGUERES A PARTIR DA NA NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA (ART. 1 .202 E 1.216 /CCB). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
SUCUMBÊNCIA .
PROVIMENTO. 1.
Reconhecida a posse injusta da
parte requerida frente ao autor da ação de imissão de posse, é devida indenização pela ocupação indevida do imóvel a impedir a livre utilização da coisa pelo proprietário
(art. 186 e 927 /CCB
) .
2. A indenização das perdas e danos devem ser fixadas na forma de alugueres, a partir do encerramento do prazo concedido na notificação extrajudicial para a desocupação voluntária não atendida, até a efetiva imissão do autor na posse do bem. 3. Recurso de Apelação à que se dá provimento.”

(TJ-PR - APL: 00051758020178160026 Campo Largo 0005175-80.2017.8 .16.0026 (Acórdão), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 08/02/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2021)
destaquei

Ademais, nos termos do art. 884 do Código Civil, ninguém pode
se
enriquecer ilicitamente à custa de outrem, sendo devido o pagamento de indenização pelo tempo de ocupação indevida.

Portanto, é cabível a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelo período em que ocupou indevidamente os imóveis dos apelados, sendo razoável a fixação do valor do aluguel mensal em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme arbitrado na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.
No mais, majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor
atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025